Tribunal: TJMT
Processo: 1009753-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009753-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ODARA LTDA - CNPJ: 05.740.219/0001-40 (AGRAVADO), MARCILENE FRANCISCA DE ARRUDA - CPF: 801.965.431-34 (AGRAVADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 780.741.691-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL —
CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento (Id. 52674487).

Assegura que, “
frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia
”, nos termos do artigo 8o, Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, bem como do verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para “
negar provimento ao agravo de instrumento
”.

Não há contrarrazões (Id. 60915452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravados
Indústria e Comércio de Madeiras Odara Ltda – ME
,
Marcilene Francisca de Arruda
e
Antônio da Silva
interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Dei provimento ao recurso
para declarar a nulidade da citação por edital
e dos atos dela decorrentes
, porque
não foram esgotadas as demais modalidades.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, “
frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia
” (Id. 53828476).

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 7.267,74: sete mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos, decorrente do
não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20101385, Id. 43408951, fls. 2).

A inicial foi protocolada na data de 15 de julho de 2010 (Id. 43408951, fls. 1), e o despacho ordenatório de citação proferido em 29 de julho do mesmo ano (Id. 43408951, fls. 6).

Antes de se proceder à tentativa de citação dos agravados, o Estado de Mato Grosso manifestou em 14 de dezembro de 2010:

[...]
considerando que o endereço que consta da CDA é incompleto e que não foram encontrados novos endereços nos órgãos passíveis de consulta pela PGE/MT
, vem perante Vossa Excelência
requerer sejam solicitadas informações à Receita Federal, através do Sistema Infojud, para a aquisição do endereço atualizado e/ou completo dos executados (pessoa jurídica e pessoas físicas) e a posterior citação deles, inclusive da empresa, pela via postal, com aviso de recebimento, nos endereços dos sócios encontrados nas declarações de renda
. (Id. 43408956, fls. 3). [sem negrito no original].

Por conseguinte, em despacho datado de 29 de abril de 2011, o Juízo consignou que “
eventual pedido de pesquisa de endereço dia Infojud somente será deferido se a parte demonstrar que diligenciou e inclusive justificar se a Procuradoria não tem acesso a nenhum banco de dados de endereço
” (Id. 43408956, fls. 6).

Sem manifestar quanto ao despacho retromencionado (Id. 43408956, fls. 6), o Estado de Mato Grosso informou “
o recolhimento no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), referente ao pagamento de diligência ao Oficial de Justiça
” (Id. 43408956, fls. 10) para cumprimento do mandado de citação.

Em decorrência, a primeira tentativa de citação dos agravados ocorreu por meio do oficial de justiça, que certificou:

[...] Certifico que em cumprimento ao Mandado de Citação expedido pelo MM. Juiz de Direito e extraído dos Autos da Execução Fiscal em que é Credora Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso e Devedora Indústria e Comércio de Madeiras Odara Ltda, compareci em 19/04/12, ao distrito de Brianorte e ali estando, após as diligencias deixei de Citar a empresa devedora em face de a mesma não existir mais naquele distrito. Segundo informação do Sr. Celso Aparecido da Silva, a empresa fechou e os representantes legais não residem mais no distrito, não sabendo informar o paradeiro dos mesmos.

Diante do fato, compareci ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca e efetuando buscas, não localizei bens da devedora para proceder ao arresto.

Sendo assim, devolvo o mandado para as providências. Dou fé.

São José do Rio Claro – MT, 23 de abril de 2012. [...]. (Id. 43408956, fls. 15).

De resultado
, o agravante na data de 29 de novembro de 2012, requereu a citação dos agravados por edital (Id. 43408956, fls.
16).
Deferiu-se o pedido em 11 de
abril de 2013 (Id. 43408956,
fls. 20).

O Edital de Citação foi afixado em
lugar público no Fórum da Comarca de São José do Rio Claro em 26 de setembro de 2013 (certidão de
afixação de Edital – Id. 43408961, fls. 2).

Assim, constata-se que não foram esgotadas as modalidades de citação, porquanto não se procederam às tentativas de citação na forma como determina
a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I –
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
;

[...]

III –
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
; [...]. [sem negrito no original]

É certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Desse modo, demonstrada a existência de irregularidade no processo de citação, impõe-se a anulação da citação por edital dos agravados e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021